Tribunal: TJES
Processo: 0003328-71.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003328-71.2018.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JENANE CAPELETI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003328-71.2018.8.08.0045

APELANTES: JENANE CAPELETI, MIZAEL DALMA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
JENANE CAPELETI
LORENCINCI

e MIZAEL DALMA SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES (id. 3787590, vol. 05, pp. 113/124), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, nos termos da Lei 8.072/90, às penas de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) dias-multa (MIZAEL) e 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa (JENANE) .

Razões recursais da Defesa de Jenane, vol. 05, pp. 291/303, pugnando por sua absolvição sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o decote das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, aduzindo configuração de
bis in idem
, bem como a realização da detração penal.

Por sua vez, a defesa de Mizael, vol. 05, pp. 315/325, pugnou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração de 1/3 (um terço) no tocante à causa de aumento do emprego da arma de fogo. Requer, ainda, o exercício da detração.

Emerge da denúncia que, no dia 30 de agosto de 2018, por volta das 10h50min, no interior da Joalheria Zani Jóias, localizada na Avenida Graciano Neves, Centro, São Gabriel da Palha, Shopping Milbratz, os réus, agindo em comunhão de desígnios, subtraíram para si diversos itens da loja acima mencionada, de propriedade de Marcos Zani, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as funcionárias Samira Carneiro Sampaio, Michely Boldrini da Rós e Camila Vial de Almeida.

Consta nos autos que, para dar início à empreitada criminosa, os réus Wenzo, sua tia JENANE e a pessoa de Leopoldina, mãe de JENANE, adquiriram pertences da loja no mês de abril daquele ano, com pagamento a prazo, no intuito de retornarem ao estabelecimento em outras oportunidades para obter informações quanto aos objetos a serem subtraídos, a rotina dos empregados e outras características do estabelecimento.

Nesse contexto, no dia dos fatos, Wenzo emprestou seu automóvel para JENANE ir ao estabelecimento em questão. Já no local, JENANE e Leopoldina agiram como clientes, sendo atendidas pelas funcionárias.

De acordo com a peça acusatória, JENANE, a todo momento, usava o celular e, em determinado momento, enviou uma mensagem de seu celular para o marido, Ronaldo, informando que havia um cordão mais caro, no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), sendo este o sinal que os executores aguardavam para iniciar a execução do crime.

Nesse ínterim, minutos após a mensagem, os réus ALEX e MIZAEL chegaram no local em uma motocicleta modelo XRE 300, sendo MIZAEL o condutor, que aguardava do lado de fora do local para garantir fuga.

Assim sendo, ALEX entrou no local com uma arma de fogo em punho anunciando o assalto e, ato contínuo, pegou o rolo de correntes que estava sendo mostrado para as supostas clientes e, coincidentemente, arrancou o cordão que JENANE provava – o mais valioso da loja.

Logo depois, ALEX foi até o cofre localizado em um cômodo nos fundos da loja acompanhado da funcionária Michely e pegou as joias ali guardadas, empreendendo fuga em seguida.

Por sua vez, após o crime, JENANE e sua genitora saíram do estabelecimento sem demonstrarem qualquer abalo psíquico.

Devidamente processados, os réus foram condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do crime de roubo majorado encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 15/18), nas imagens de câmera de segurança (inseridas no Google Drive), no Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo (vol. 03, pp. 554/558), bem como nos depoimentos obtidos na esfera policial e em juízo.

No que se refere à autoria delitiva, de acordo com os elementos indiciários obtidos na esfera policial e também com as provas colhidas sob o crivo do contraditório, constatou-se que a ré
JENANE
envolveu-se com outras pessoas para, juntos, lograrem êxito na subtração de diversas joias do estabelecimento comercial
Zani Joias
.

Nesse contexto, as funcionárias da loja prestaram depoimento em juízo e, confirmando as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, destacaram que a ré foi atendida como cliente e, durante o atendimento, usava o celular por diversas vezes para mandar mensagens, solicitando, ainda, provar joias que ali estavam. Confira-se:

“Que trabalhava na loja na época do assalto. Que estavam trabalhando em quatro.
Que chegaram as duas, Jenane e Leopodina
; Que foram lá para pagar parcelas; Que queriam olhar cordão; (...)
Que o roubo foi durante o atendimento de Jenane
; Que anteriormente elas foram na loja e compraram relógio; Que o produto foi pago corretamente; (...) Que a loja oferecia serviço para os clientes disponibilizando para ficar com o dinheiro para pagar o boleto das parcelas na lotérica; (...) que a depoente ofereceu apresentar joias para Jenane; (...)
que Jenane perguntou o valor do cordão, que é de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais); que ela provou o cordão; que durante a prova do cordão, ela falou que ia ligar para o marido para ver se comprava; (...) que Jenane falou que estava na loja provando um cordão, além de mencionar seu valor; que na verdade foi mensagem de voz e não uma ligação;
que Jenane perguntou se tinha colares mais grossos e cumpridos; (...)
que Jenane queixou-se que a pessoa estava demorando a respondê-la
;
que o assalto aconteceu logo após esse momento, coisa de poucos minutos;
(...)
que a primeira coisa que o assaltante fez foi puxar o cordão que estava no pescoço de Jenane e depois pegou os itens que estavam no balcão e, em seguida, direcionou-se aos fundos da loja;
(...) que Jenane falou que tinha 10 ou cinco mil reais; (...) que Jenane estava nervosa/apreensiva como todo mundo no momento do assalto; que durante o assalto ela chegou a colocar o celular em cima da mesa; (...) que a depoente jogou o celular para baixo da mesa;” (Samira Carneiro Sampaio)

“Que estava trabalhando no dia dos fatos; (...) que a mãe da ré era cliente antiga; (...)
que só estavam as duas na loja
;
que o assaltante chegou de uma vez e puxou o mostruário em cima da mesa
e
o cordão que estava com Janine
; que a primeira coisa que pegou foi o mostruário e em seguida o colar; (...) q
ue Jenane ficava o tempo todo mandando mensagens no celular; que conversava com alguém;
(...)
que Jenane ficou pouco tempo com o cordão no pescoço, pois logo após o assalto aconteceu;
(...) que após o assalto Jenane perguntou se teria que pagar o cordão; (...)” (Camila Vial Almeida)

É digno de nota ressaltar que, assim que Jenane provou um dos itens mais caros do estabelecimento, enviou uma mensagem, supostamente, para seu marido informando o desejo de comprar a joia e seu respectivo valor.
Poucos minutos depois, o indivíduo com arma de fogo entrou no local e anunciou o assalto. Importante ressaltar, também, que o criminoso, segundo relatos, direcionou-se à ré para pegar o cordão que provara e estava em seu pescoço, além de exigir o mostruário que estava no balcão do estabelecimento.

Não bastasse, o réu MIZAEL, após regular procedimento de acareação, confirmou que a JENANE foi à loja única e exclusivamente para preparar o ambiente para o roubo:

“
que realmente disse que Jenane teve participação no crime; que a participação da Jenane foi ir até a loja para ver como que estava e mandar eles irem; que Jenane mandou mensagem para o whatsapp do dudu; que estavam aguardando na estrada; que ela disse que era para eles irem; (...) que estava com Dudu na hora que Jenane avisou para irem”

É importante destacar, também, que a peça acusatória indica que o crime foi previamente planejado, haja vista que a ré teria ido em outra ocasião ao estabelecimento para comprar produtos e, assim, ter a oportunidade de conhecer a dinâmica do local.

Nesse diapasão, verifica-se que o crime aconteceu no momento em que o segurança do estabelecimento havia saído. Destarte, Gelson Campos prestou depoimento na esfera policial e declarou que trabalha na vigilância da loja há oito anos, mas que naquele momento não se encontrava no local:

“
Que trabalha há cerca de 08 anos como vigilante na loja zani joias; que no dia dos fatos, uma quinta feira, por volta das 101-1, seu patrão marcos zani, ligou para o celular do declarante
27-99988-8874,
pedindo para que o declarante levasse um jornal até ele
(marcos) que estava no escritório central, que fica na rua argeu resende, centro desta cidade; que apos levar o jornal para seu patrão, pediu autorização para ir até o detran para tratar de assuntos relacionados a renovação de sua cnh; (...) ;
que na volta passou na sag veículos para pegar um documento de um veiculo que adquiriu naquela loja, foi quando recebeu a noticia de que haviam assaltado a joalheria onde trabalha
;
que imediatamente se deslocou para a joalheria
(...)
”

Ao revés, a apelante nega a prática delitiva, sustentando ser mera cliente da loja. No entanto, a versão que apresentou é pouco crível e de forma alguma encontra respaldo com o material probatório produzido ao longo da instrução. Nesse ponto, destaco as contradições da ré que foram consignadas pelo juízo primevo:

“
Logo, verificam-se contradições entre depoimentos prestados pela ré. Em sede inquisitorial, a ré afirma que mandou áudio via whatsapp para seu companheiro RONALDO e que ele teria respondido dizendo que ela poderia efetuar a compra. Por outro lado, em juízo, JENANE, afirmou em juízo que mandou mensagem de texto para RONALDO.

JENANE também afirmou em sede inquisitorial que após o crime ligou para RONALDO lhe contando o sobre o que havia acontecido, tendo ele voltado para esta Cidade no mesmo dia. Este, por sua vez, em seus depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo, afirmou que recebeu um áudio de JENANE, no entanto, não o respondeu. RONALDO afirmou, ainda, que só ficou sabendo do crime quando chegou em casa, no período da noite. Ressalta-se também que o celular utilizado por JENANE durante o cometimento do crime não foi localizado, tendo ela afirmado ora que o celular havia caído dentro da loja durante o assalto e quebrado, ora que o celular havia caído dentro de um vaso sanitário e que, por isso, o jogou fora”

Diante do exposto, com arrimo no depoimento das testemunhas e na confissão do réu MIZAEL, ficou devidamente apurado o contexto prévio ao crime e o
modus operandi
de sua prática, razão pela qual tem-se por inequívoco que JENANE premeditou o delito, dissimulando-se como cliente do estabelecimento comercial com o objetivo de dar sinal ao seu comparsa para entrar na loja e subtrair os produtos mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

O pleito absolutório, portanto, resta insuperável, na medida em que há provas suficientes que embasam o édito condenatório.

No que tange aos pleitos relativos à dosimetria da pena, ambas as partes pugnam pela retificação da pena-base.

Destarte, em relação à ré Jenane, o exame das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, foi assim realizado:

“
Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal, a
culpabilidade se mostrou anormal a espécie, haja vista que o crime foi planejado pelos acusados, com cuidadosa distribuição de tarefas entre eles.
Ademais, consoante demonstrado durante a instrução,
a acusada adentrou no estabelecimento comercial simulando o interesse em um cordão de ouro com intuito de avisar aos demais corréus o ideal momento para a prática do crime
; não possui antecedentes criminais; a conduta social e a personalidade não merecem valoração negativa; os motivos do crime já são próprios do tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, haja vista que a ré praticou o crime em concurso com outras 02 (duas) pessoas,

número que assegurou maior êxito na execução do crime; as consequências do crime ultrapassaram os elementos do tipo, pois os bens subtraídos não foram recuperado - joias em ouro avaliadas em aproximadamente R$ 300.000,00
. Ora, se o momento consumativo do crime se dá com a apreensão do bem, ainda que por curto período de tempo (teoria da apprehensio ou amotio), a perda da resfurtiva é exaurimento e não consequência lógica do crime 8 ; e é descabida a valoração acerca do comportamento da vítima.

A fundamentação utilizada mostrou-se idônea, tendo o juízo primevo avaliado desfavoravelmente os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências mediante análise concreta do caso. Nesse ponto, o cuidadoso planejamento imprime maior reprovabilidade da conduta, em especial a dissimulação empreendida pela ré, comportando-se como cliente para atrair as funcionárias da loja.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já consignou que a premeditação, lastreada na conduta de se valer de dissimulação, é fator que aponta maior censura na conduta, excedendo os limites do tipo penal violado. É possível, portanto, a valoração negativa das circunstâncias judiciais com base na existência de elementos que indiquem a sua efetiva premeditação e planejamento (STJ, AgRg no HC 686470/AC. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado). Quinta Turma. Dje: 08/3/2022. DJe: 14/3/2022).

Além disso, não há que se falar em
bis in idem
na utilização do concurso de pessoas para avaliar negativamente as circunstâncias do crime, na medida em que, havendo mais de uma causa de aumento de pena, elegeu-se a majorante do emprego de arma de fogo para ser utilizada na terceira fase dosimétrica. Não houve, portanto, análise cumulativa – não havendo que se falar em bis in dem. Também não há que se falar em repetição dos fundamentos expostos na análise da culpabilidade, uma vez que o planejamento, com divisão de tarefas, é situação diversa do exame objetivo do número de agentes que praticaram o delito.

No que se refere às consequências do crime, por sua vez, a quantidade de itens subtraídos e seu vultuoso valor econômico é fator que deve ser considerado.

A pena-base, portanto, foi corretamente avaliada.

No que tange à detração, entende o Superior Tribunal de Justiça que, “
com o advento da Lei nº 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. (AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)”.

Destarte, ainda que se considere o tempo de prisão provisória, desde 15/9/2018 (vol. 01, p. 373), a situação de reincidência da ré impede a fixação do regime semiaberto, por ora.

Em relação à pena do apelante MIZAEL, os mesmos critérios para fixação da pena-base de JENANE também foram utilizados pelo juízo
a quo
para promover a exasperação da pena-base.

Desse modo, não há que se falar em decote das referidas vetoriais, haja vista que sua aplicação foi devidamente fundamentada. Ademais, cumpre registrar que as partes agiram em unidade de desígnios e a conduta do réu de dar fuga ao indivíduo armado foi fundamental para o êxito da prática criminosa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão. Apesar de a defesa pugnar pela aplicação do critério de 1/6 para fins de redução da pena, verifico que o magistrado sentenciante assim o fez, não havendo reparos a serem realizados, portanto.

Na terceira fase, não se mostra possível a aplicação da fração de 1/3 (um terço) referente à majorante do emprego de arma de fogo, na medida em que o legislador fixou um patamar específico para essa hipótese, qual seja, 2/3 (dois terços).

Por fim, em relação à análise da detração penal, o juízo sentenciante fixou o regime fechado como forma inicial de cumprimento de pena, embasando-se nas circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59, do Código Penal.

Nada obstante, computando-se o tempo de prisão provisória (desde 09/01/2019), conforme guia de execução provisória (vol. 05, pp. 153/155), deve ser fixado o regime semiaberto como marco inicial do regime de execução da pena, na forma do artigo 33, § 2º, II, “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de
JENANE CAPELETI
LORENCINCI

e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de
MIZAEL DALMA SANTOS
unicamente para o fim de fixar o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena corpórea.

Caso assim esta eg. Corte entenda,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução para que promova as adequações necessárias no cumprimento da pena do réu Mizael Dalma Santos.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003328-71.2018.8.08.0045

APELANTES: JENANE CAPELETI, MIZAEL DALMA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO

(ARTIGO 157, §
2
º
,
II
E §2º-A, I,
DO C
ÓDIGO PENAL)
.
RECURSO DE
JENANE CAPELETI
LORENCINCI
. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PROVAS QUE CONFIRMARAM SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO
INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU MIZAEL DALMA SANTOS. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CONCURSO DE AGENTES. UNIDADE DE DESÍGNIOS. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PARÂMETRO DE 1/6 UTILIZADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Recurso d
a
ré
Jenane Capeleti Lorencini
. Com arrimo no depoimento das testemunhas e na confissão do réu Mizael, ficou devidamente apurado o contexto prévio ao crime e o
modus operandi
de sua prática, razão pela qual tem-se por inequívoco que Jenane premeditou o delito, dissimulando-se como cliente do estabelecimento comercial com o objetivo de dar sinal ao seu comparsa para entrar na loja e subtrair os produtos mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

1.1. A fundamentação utilizada para exasperação da pena-base se mostrou idônea, tendo o juízo primevo avaliado desfavoravelmente os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências mediante análise concreta do caso.

1.2. Ainda que se considere o tempo de prisão provisória, desde 15/9/2018, a situação de reincidência da ré impede a fixação do regime inicial semiaberto.

2.
Recurso do réu
Mizael Dalma Santos
. Não há que se falar em decote das vetoriais mensuradas de forma negativa, haja vista que sua aplicação foi devidamente fundamentada. Ademais, cumpre registrar que as partes agiram em unidade de desígnios e a conduta do réu de dar fuga ao indivíduo armado foi fundamental para o êxito da prática criminosa.

2.2. Apesar de a defesa pugnar pela aplicação do critério de 1/6 para fins de redução da pena, o magistrado sentenciante assim o fez, não havendo reparos a serem realizados, portanto.

2.3. Tendo em vista o tempo de prisão provisória (desde 09/01/2019), conforme guia de execução provisória, deve ser fixado o regime semiaberto como marco inicial do regime de execução da pena, na forma do artigo 33, § 2º, II, “b”, do Código Penal.

3. Recursos conhecidos e, no mérito, IMPROVIDO o apelo de JENANE CAPELETI LORENCINCI e PROVIDO PARCIALMENTE o recurso de MIZAEL DALMA SANTOS

para o fim de fixar o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena corpórea.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE JENANE CAPELETI LORENCINCI E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MIZAEL DALMA SANTOS, nos termos do voto do eminente Relator.